Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-45.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001135-45.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLADSTON ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): APELADOS: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A condenação em honorários sucumbenciais contra o Estado da Bahia é incabível, na espécie, na medida em que a Defensória Pública é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, razão pela qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. Se não são devidos honorários advocatícios por haver a Defensoria Pública atuado contra o ente federativo que integra, com mais razão não pode tal ônus ser imposto ao Estado da Bahia, diante da isenção concedida às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta do próprio Estado, descabendo falar em suspensão de eficácia do benefício por força do advento da LC 132/2009, que emprestou nova redação ao art. 4º, XXI, da LC 80/1994l. Em relação ao Município, o entendimento é diverso, cumprindo pontuar que a norma inserta no art. 6º, II, da LC estadual nº 26/2006 não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Entendimento que não se aplica ao caso concreto, porque, conquanto no sistema eletrônico PJe conste o Município de Porto Seguro no polo passivo deste recurso, compulsando-se detidamente os autos, vê-se que o Ente Público não faz parte da lide, não consta na petição inicial como Réu, não tendo sido, logicamente, sequer citado ou mesmo condenado na sentença recorrida, razão pela qual deve o seu nome ser excluído do sistema eletrônico em relação a este apelo. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001135-45.2018.8.05.0201, sendo Apelante Gladston Araújo dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça